Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715161-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: JOSE ROCHA DA SILVA, ANTONIO ROCHA DA SILVA, FLORENTINA MARIA DA SILVA, CLEONICE ALVES DE SOUZA ROCHA, TEVILLIN ROCHA DE SOUZA, LUIZA DE AZEVEDO ROCHA DA SILVA, ADRIANA DE MOURA FIALHO, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, JOSE RICARDO MELO MENDES, LISA PIRES FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, já julgados, opostos por G44 BRASIL S.A. e OUTROS contra acórdão de ID 27583057 que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de rescisão contratual, restituição de valores investidos, danos morais e tutela de urgência (0709143-81.2020.8.07.0007) movida por JOSÉ ROCHA DA SILVA E OUTROS. O advogado da parte embargante peticionou informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito e junta o respectivo termo (IDs 41137127 e 41137129). O despacho de ID 42779015 determinou a intimação da parte embargante para que, no prazo de 5 dias, regularizasse a representação processual. De acordo com a certidão de ID 43661787, não foi possível a intimação da parte agravante/embargante e não foram encontrados outros endereços. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado que atuava no feito conforme IDs 41137127 e 41137129, porém não ocorreu nomeação de novo patrono nos autos. Instada a parte a se manifestar, o mandado retornou sem cumprimento "em virtude de o local indicado encontrar-se fechado, inabitado e disponível para venda em todas as diligências efetuadas. Ademais, não foi possível contatar a parte destinatária, nem mesmo por telefone eventualmente indicado, ao longo de diversas diligências realizadas” (IDs 43639686 e 43639687). Em consonância com o art. 77, VII, do Código de Processo Civil, é dever das partes “informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações”. Portanto, considerando que o recurso já foi julgado, a petição para exclusão do advogado como patrono da parte embargante já foi atendida e ausente a regularização da representação processual, remetam-se os autos à origem para baixa definitiva. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 12:35:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador